Tribunal: TJBA
Processo: 8027076-81.2019.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8027076-81.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: CLEMENS PEREIRA GUEDES e outros (2)

Advogado(s)
:
CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR.
INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO. REJEITADA.
POLICIAL MILITAR. REIMPLANTAÇÃO E INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. NATUREZA TEMPORÁRIA. GRATIFICAÇÃO EXTINTA. LEI Nº 7.145/97. GAP. PERCEPÇÃO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO À ACUMULAÇÃO COM OUTRAS GRATIFICAÇÕES. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. PRESCRIÇÃO. RECONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA.

1.

N
ão merece acolhimento a preliminar de inadmissibilidade da Ação Rescisória, tendo em vista que o revolvimento das questões preliminarmente invocadas implicaria o enfrentamento do mérito da ação, incompatível com a análise prefacial.

2.

A
Lei nº 7.145/97, instituiu
um novo regime jurídico para os Policiais Militares do Estado da Bahia, inaugurando uma nova era remuneratória.
H
á de se observar que a
voluntas legis
foi manifesta, no sentido de extinguir as gratificações anteriores, inclusive a GFPM e criar a nova gratificação substitutiva - GAP, sem promover alteração global no valor das remunerações percebidas pelos Policiais Militares ativos, inativos ou pensionistas.

3.

Não há falar-se em reimplantação da Gratificação de Função, em decorrência de sua natureza temporária e a impossibilidade de cumulação, tendo em vista que,
conforme as Leis nº 4.454/1985 e nº 7.145/97, a GFPM é devida em razão da natureza do trabalho policial e dos riscos dele decorrentes, impossibilitando, portanto, a sua cumulação com a GAP, por possuírem o mesmo fato gerador.

4.

Esta Corte vem entendendo que resta configurada,
in casu,
a prescrição do fundo de direito, já que a parte pretende fazer retornar aos seus contracheques a Gratificação de Função (GFPM), extinta pela Lei 7.145/1997, tendo sido ajuizada a ação somente em 2012, 15 anos após a supressão da aludida verba dos seus vencimentos.
AÇÃO IMPROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Ação Rescisória nº 8027076-81.2019.8.05.0000
, Comarca de Salvador, impetrado ajuizada por
Clemens Pereira Guedes e outros
em face do
Estado da Bahia.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
rejeitar a preliminar e
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO
,

pelas razões que integram o voto do condutor.